Tribunal: TJBA
Processo: 8052018-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052018-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FLORISVALDA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO

EMENTA

Agravo interno em agravo de instrumento. Professor. Piso nacional do magistério. Lei
F
ederal 11.738/2008. Tutela de urgência. Viabilidade.
D
ecisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeira instância, que determinou a atualização dos proventos da parte autora com base no piso nacional dos professores da educação básica.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4296, declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, § 2º, e do art. 22, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que vedava a concessão de medida liminar que tivesse por objeto a concessão de aumento ou extensão de vantagens. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interpretação restritiva das vedações à concessão de liminares deve ceder diante da necessidade de proteção de elevados bens jurídicos, sendo possível o deferimento de tutela de urgência para implementação do piso salarial do magistério. As limitações orçamentárias não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal .
P
resentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a autoaplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 e a natureza alimentar da verba salarial. Recurso
não provido
.